Tribunal: TJES
Processo: 0002182-44.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002182-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO BARBOSA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DESCLASSIFICAÇÃO - REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Dos autos infere-se que o agente proferiu grave ameaça contra a vítima, sendo que em esferas diferentes a vítima, narra que se sentiu intimidada no momento do delito, inviável dessa forma a desclassificação. 2. Regime menos gravoso do que o estabelecido inicialmente, impossibilidade tendo em vista reincidência do apelante. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002182-44.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO BARBOSA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] no dia 06 de março de 2022, por volta das 04 horas e 40 minutos, o denunciado FERNANDO BARBOSA MOTA, já qualificado, mediante GRAVE AMEAÇA, após adentrar na loja de conveniências localizada no posto de combustíveis “OTÁVIO”, sito a Avenida Abdo Saad, bairro Parque Jacaraípe, município da Serra/ES, abordou as funcionárias SABRINA LIMA FERREIRA PEROVANO e SAMARA LIMA FERREIRA RESENDE, anunciando tratar-se de um ASSALTO, tendo ROUBADO do caixa referido estabelecimento comercial a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), conforme consta no BU n° 7202654 de fls. 16/18.

Consta do procedimento persecutório que, no dia dos fatos, o denunciado FERNANDO, imbuído do intuito de subtrair coisa alheia, adentrou na loja de conveniências do posto de combustível “OTÁVIO”, localizado na Avenida Abdo Saad, bairro Parque Jacaraípe, município da Serra/ES, tendo o mesmo se dirigido até o freezer de bebidas, onde pegou 1 (uma) lata de cerveja, após o que se dirigiu ao caixa para supostamente efetuar o pagamento do produto. Consta que, chegando no caixa, onde estavam as funcionárias SABRINA e SAMARA, o denunciado FERNANDO deixou a lata de cerveja sobre o balcão e anunciou tratar-se de um ASSALTO, exigindo, mediante GRAVE AMEAÇA, que as referidas vítimas Ihe entregassem todo o dinheiro que havia no caixa, dizendo em tom ameaçador "NÃO REAGE OU VOU FAZER ALGUMA COISA COM VOCÊS; É MELHOR PRA VOCÊS NÃO REAGIR" (sic — fl. 07), após o que o próprio denunciado colocou a mão na gaveta do caixa e tomou de assalto a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais); para logo em seguida empreender fuga.

Consta que, tão logo o denunciado FERNANDO saiu da loja de conveniências de posse da “res furtiva”, a vítima SABRINA começou a gritar pedindo socorro, ocasião em que os frentistas do posto de combustíveis e outros populares que estavam no local saíram no encalço do referido denunciado, sendo que nesse momento, policiais militares que realizavam patrulhamento preventivo próximo ao local dos fetos foram acionados pela vítima SABRINA.

Consta que, referidos policiais militares abordaram o denunciado FERNANDO, que havia sido agredido fisicamente por populares, sendo que, realizada revista pessoal, foi encontrada em poder do mesmo a quantia de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) subtraída da loja de conveniência.

Consta que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado FERNANDO BARBOSA MOTA, tendo ele sido conduzido a presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, bem como os AUTOS DE APREENSÃO e DE RESTITUIÇÃO juntados às fls. 12 e 13 dos autos, respectivamente. Consta que, inquirida em sede policial, a vítima SABRINA reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado FERNANDO como sendo o autor do roubo (fl. 07) [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante FELIPE BARBOSA MOTA condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do código Penal, aplicando-lhe a pena de aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de multa.

Necessário ressaltar que a denúncia foi aditada, conforme fls. 36, apenas para corrigir a grafia do nome do apelante, tendo em vista que a denúncia trazia o nome de FERNANDO BARBOSA MOTA, quando, de fato, se trata de FELIPE BARBOSA MOTA.

Busca a defesa a desclassificação do delito de roubo para o delito de furto.

Em análise aos autos verifico que não é possível a aplicação da desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, para tanto vejamos alguns depoimentos colacionados aos autos:

[...] por determinação do CIODES a RP 4516 prosseguiu até a avenida Abdo Saad, pois na loja de conveniência do posto Shell um cidadão anunciou um assalto porém populares ao verem o mesmo sair do local com o dinheiro interceptaram e lhe agrediram. Chegando ao local o cidadão Fernando Barbosa Mota, 27 anos, informou que roubou o centro de conveniência e que diversos moradores lhe agrediram, mas que não soube informar quem eram os agressores. A senhora Sabrina Lima Ferreira Perovano, 28 anos, atendendo confirmou as informações e que o conduzido levou R$386,66 do caixa. Diante dos fatos as partes foram conduzidas para a 3 delegacia regional de Serra para que a autoridade policial de plantão tome as medidas administrativas cabíveis. Vale ressaltar que o conduzido sofreu uma luxação na face e foi atendido no UPA de Castelândia e liberada pela médica plantonista, Allana Gomes Alexandre CRM 18166-ES [...] (depoimento de Geanderson Sampaio de Oliveira, policial militar em esfera policial)

[...] Que trabalha na conveniência do posto de gasolina, “Posto Otávio”, que trabalha em uma escala de 12:00hrs por 36:00 hrs; que hoje trabalhou de 06:00hrs às 18:00hrs; que a irmã da declarante também estava trabalhando na mesma loja de conveniência;
que hoje, por volta das 04:40 hrs, a loja estava cheia de clientes quando o assaltante chegou e pegou um latão de cerveja no freezer; que o assaltante deixou o latão de cerveja no balcão do caixa e anunciou o assalto; que o assaltante ameaçou a declarante e sua irmã dizendo “não reage ou vou fazer alguma coisa com vocês; é melhor pra vocês não reagir”, que ele não chegou a mostrar nenhuma arma para a declarante; que nesse momento a declarante percebeu que havia outro homem na janela da loja e, por isso, a declarante pensou ser um comparsa que estava dando cobertura; que o assaltante pegou parte do dinheiro que estava no caixa e saiu andando tranquilamente pelo posto;
que quando a declarante se deu conta de que o indivíduo não estava armado, bem como o homem na janela não era um comparsa, começou a gritar; que quando os frentistas do posto e os demais populares perceberam que se tratava de um assalto começaram a correr atrás do assaltante; que a declarante viu que estava passando uma viatura camuflada da Polícia Militar e pediu socorro; que, contudo, os frentistas do posto já tinham parado o assaltante quando a PM chegou; que reconhece FERNANDO BARBOSA MOTA como sendo o indivíduo que praticou o assalto no posto em que a declarante trabalha; que a declarante já viu FERNANDO outras vezes, pois ele é cliente frequente no posto [...] (depoimento de Sabrina Lima Ferreira Perovano, em esfera policial)

[...] às perguntas do IRMP respondeu: QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE trabalha na loja de conveniência; que foi de tarde os fatos e estava do lado de dentro do balcão junto com Samara; que a pessoa chegou como cliente, e ele já frequentava o local e achou que não ia acontecer nada, mas ele anunciou o assalto; que ele passou o balcão do lado de dentro e puxou a gaveta e pegou todo o dinheiro e falou para não gritarem ou reagirem; que na hora ficaram surpresas; que tinha uma pessoa na janela e achou que estava cobrindo 'ele, mas o réu saiu andando e a pessoa ficou;
que gritaram e o réu saiu correndo com o dinheiro nas mãos, uns 300 a 400 reais; que as pessoas começaram a correr atrás dele e conseguiu pegar ele, mas passou uma viatura em seguida; que o réu foi preso e voltou para o posto, mas foi levado para o UPA pois estava se sentindo mal;
que a pessoa detida era a mesma que fez o assalto; que recuperou o dinheiro; que se sentiu ameaçada quando o réu falou para não gritar ou reagir, pois ele falou num tom ameaçador; que lido a parte do depoimento da delegacia que menciona o qu eo réu disse, falou que foi isso mesmo; que não tinha certeza que o réu estava desarmado; que acha que o réu estava alterado e agitado, quando entrou para fazer o assalto. [...] às perguntas da defesa respondeu: que não viu quando o réu foi abordado por populares, pois ele deu uma volta no posto e foi pego pela rua de trás e o pessoal foi seguindo e a depoente ficou na loja; que não viu o que ocorreu fora da loja; que não lembra se o réu foi agredido [...] (depoimento de Sabrina Lima Ferreira Perovano, em esfera judicial)

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE roubou a loja de conveniência com as meninas, e populares conseguiram fazer a detenção dele e outras viaturas e como era área da competência do depoente, pegaram o réu e o conduziu; que ele foi capturado praticamente ao lado do posto; que não lembra, se os populares o agrediram, e se tivessem teriam levado ao Upa; que com o réu tinha uma quantidade de dinheiro; que acha que o réu é paulista [...] (depoimento de Geanderson Sampaio de Oliveira, em esfera judicial )

Diante dos depoimentos, tanto em esfera policial, quanto em esfera judicial, resta límpida a grave ameaça à vítima, pois a mesma foi assertiva nas diferentes esferas, ao dizer que se sentiu intimidada pelo apelante.

A vítima Sabrina afirmou, de modo inconteste, que o acusado a ameaçou, dizendo-lhe para não reagir ou ele lhe faria algum mal.

Ora, resta assim, inequívoca a ameaça perpetrada pelo acusado, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de furto.

Em continuidade, pontuo que, após a devida análise das circunstâncias judiciais, a pena-base foi fixada no mínimo previsto em lei, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea, bem como presente a agravante da reincidência, procedeu-se à adequada compensação.

Ausentes tanto causas de diminuição quanto causas de aumento de pena, razão pela qual restou a pena definitivamente fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Por fim, requer a defesa a fixação de regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, eis que o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto encontra fundamento no art. 33, §2º, “b” do CP, em decorrência da reincidência do acusado.

Nessa vertente, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.